Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-21.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 1009791-21.2018.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT
Apelante: Município de Sinop
Apelado: Joselina Maria Bezerra de Oliveira
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de ação de cobrança, atualmente, na fase de liquidação de sentença, proposta por Joselina Maria Bezerra de Oliveira, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Município de Sinop.
Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação cível, alegando que os servidores que ingressaram nos quadros da Administração do apelante após 1994 não têm legitimidade para demandar por diferença de URV, por não existir direito adquirido a regime jurídico administrativo e pela ausência de relação jurídica entre os sujeitos de direito.
Sustenta que o índice máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) não pode ser acolhido sem a devida comprovação através de perícia técnica do prejuízo sofrido quando da conversão da URV.
Pontua, ainda, que a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a aplicação do percentual máximo fixado em sentença e computando-se todo o período de vínculo institucional não condiz com o procedimento instituído no artigo 510 do CPC e, ainda, contraria o próprio título executivo judicial.
Pretende, ao final, a reforma do decisum.
Joselina Maria Bezerra de Oliveira apresentou suas contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 94928096).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 95165982).
É o relatório.
O feito comporta julgamento monocrático.
Extrai-se dos autos que Joselina Maria Bezerra de Oliveira ajuizou a ação de cobrança em desfavor do Município de Sinop, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da parte autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a quo extinguiu o feito após a homologação dos cálculos apresentados pelo credor, o que motivou a interposição do presente recurso por parte do Município de Sinop.
Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a forma de cálculo de eventual defasagem.
Quanto à apuração da diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, sabe-se que, por óbvio, não se destina que seja constatado por simples cálculo aritmético apresentado pelo credor; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada.
Não bastasse isso, as Cortes Superiores e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que somente na liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.
Nesse sentido:
“1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa” (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, JULGADO em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA SE APURAR A EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS APELADOS DECORRENTES DA ERRÔNEA CONVERSÃO APLICADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO, DE MODO A EVITAR EVENTUAL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, ART. 475-C, II, VIGENTE À ÉPOCA — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE. Determinado no acórdão a prévia liquidação ‘para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos apelados decorrentes da errônea conversão aplicada pelo Estado de Mato Grosso, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa’, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento”. (TJMT, RAI 1000519-19.2016.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 24.7.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento, conforme já decidido em sentença transitada em julgado”. (N.U 1009737-55.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para, também em reexame, retificar a sentença, a fim de determinar que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira ocorrida quando da conversão do Real para URV, seja apurada em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, observando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado